Tribunal: TJES
Processo: 5008900-55.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008900-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES DA SILVA TORE e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008900-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE
S
: CLOVES DA SILVA TORE
E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
S
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E
CLOVES DA SILVA TORE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata
m
-se de 02 recursos inominados interpostos por ambas partes, requerente
CLOVES DA SILVA TORE
e requerido

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da presente AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: I - confirmar a tutela provisória e determinar a a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nestes autos; II - condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). A correção monetária incidirá a partir o arbitramento; os juros moratórios, desde o evento danoso. Os índices a serem adotados observarão os artigos 389 e 406, do Código Civil....”

Em sede recursal a parte autora (ID 15582617), alega que a sentença recorrida condenou o requerido ao pagamento dos danos morais, em valor aquém do esperado, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

A requerida, em sede recursal (ID 15582622), alega, inexistência de falha na prestação dos serviços, e ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedênci
a
dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/requerido BANCO SANTANDER (ID 14582627), e pela recorrida/autora junto ao ID 14582629.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do
s
Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
, eis que ele
s
preenche
m os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita pelo autor haja vista sua aparente hipossuficiência econômica.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais suportados pel
a parte
autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem, pois reputo como ausentes nestes autos contrato bancário que gerara a negativação, termo de adesão, espelho de autoatendimento ou qualquer outro documento que demonstrasse a efetiva contratação do serviço pelo autor, limitando-se o agente financeiro a prestar alegações genéricas, de que não houve comprovação do ato ilícito.

Em suma, a parte autora demonstrou no ID 14582595, a restrição do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito. Por outro lado, como dito, não há contraprova do requerido, que torne regular a negativação do nome da autora, de modo que não há como deduzir se houve efetivamente a referida contratação do seguro e o não pagamento da parcela, ou seja, não foi trazido aos autos prova da avença entre as partes.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3o c/c 7o, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato, caracterizando falha na prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, constatado o ato ilícito, deve ser confirmada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito objeto da lide, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 1.500,00, (mil e quinhentos reais), o que reputo bem fixado para a hipótese, sendo que também reputo como improcedente o pedido de majoração formulado pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, porém NEG
O-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, sendo que em relação a parte autora/demandante, estará suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)